Tribunal: TJDFT
Processo: 0740395-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Direito processual. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. agravo de instrumento e agravo interno. legitimidade ativa da sociedade de advogados no cumprimento de sentença. Recurso provido. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento da executada, reformando a decisão para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e declarar a ilegitimidade ativa da sociedade de advogados, e, por conseguinte, julgar extinta a execução (art. 485, inc. VI, do CPC). Ainda, condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela executada, o qual, na hipótese, equivale ao valor atualizado da causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão foi omisso e contraditório.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e não providos.